Tribunal: STF
Processo: HC 80511
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - GOVERNADOR DE ESTADO -
INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO A SER DADA
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - EXIGÊNCIA QUE DECORRE DO
PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO - HABEAS CORPUS DEFERIDO.
PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE PLENA DOS
GOVERNANTES.
- A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma
das pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia
republicana (RTJ 162/462-464). A consagração do princípio da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, além de refletir uma
conquista básica do regime democrático, constitui conseqüência
necessária da forma republicana de governo adotada pela Constituição
Federal.
O princípio republicano exprime, a partir da idéia central
que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos - os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular - são
igualmente responsáveis perante a lei.
RESPONSABILIDADE PENAL DO GOVERNADOR DO ESTADO.
- Os Governadores de Estado - que dispõem de prerrogativa
de foro ratione muneris, perante o Superior Tribunal de Justiça (CF,
art. 105, I, a) - estão sujeitos, uma vez obtida a necessária
licença da respectiva Assembléia Legislativa (RTJ 151/978-979 -
RTJ 158/280 - RTJ 170/40-41 - Lex/Jurisprudência do STF 210/24-26), a
processo penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles
imputadas sejam estranhas ao exercício das funções governamentais.
CONTROLE LEGISLATIVO DA PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA
GOVERNADOR DE ESTADO.
- A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
atenta ao princípio da Federação, impõe que a instauração de
persecução penal, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra
Governador de Estado, por supostas práticas delituosas perseguíveis
mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada,
seja necessariamente precedida de autorização legislativa, dada
pelo  Poder Legislativo local, a quem incumbe, com fundamento em
juízo de caráter eminentemente discricionário, exercer verdadeiro
controle político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra
o Chefe do Poder Executivo do Estado-membro, compreendidas, na
locução constitucional "crimes comuns", todas as infrações penais
(RTJ 33/590 - RTJ 166/785-786), inclusive as de caráter eleitoral
(RTJ 63/1 - RTJ 148/689 - RTJ 150/688-689), e, até mesmo, as de
natureza meramente contravencional (RTJ 91/423).
Essa orientação - que submete, à Assembléia Legislativa
local, a avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se,
ou não, o processamento de acusação penal contra o Governador do
Estado - funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão
funcional do Chefe do Poder Executivo estadual, que ficará afastado,
temporariamente, do exercício do mandato que lhe foi conferido por
voto popular, daí resultando verdadeira "destituição indireta de
suas funções", com grave comprometimento da própria autonomia
político-institucional da unidade federada que dirige.